Tribunal: STF
Processo: AO 2819
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. ADI 4.412. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DISPONIBILIDADE. PROVENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE SERVIÇO. PRAZO DE DOIS ANOS. DEVERES FUNCIONAIS. ARTIGOS 35, I E VIII, DA LOMAN E 8º, 24 E 37 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE E INOBSERVÂNCIA DOS DIREITOS À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA COM APOIO NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente a ação originária proposta por magistrada para impugnar deliberação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que julgou parcialmente procedentes as imputações atribuídas à Recorrente, aplicando-lhe a pena de disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço pelo prazo de 2 (dois) anos.



    II - Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é viável ou não, no caso concreto, a nulidade do processo administrativo, no qual o CNJ aplicou a sanção disciplinar de disponibilidade, tendo em vista a alegação da parte Recorrente de que a instrução probatória realizada no PAD não evidencia a existência de prova concreta, segura ou inequívoca de violação aos deveres funcionais elencados no processo disciplinar. 



    III - Razões de decidir



    3. Na hipótese, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício de suas competências constitucionais (art. 103, B, § 4º, V, da CF), aplicou à Autora a pena de disponibilidade, em processo administrativo disciplinar, em decisão devidamente motivada e com apoio no conjunto-fático probatório dos autos, no sentido de que foram contrariados os deveres de imparcialidade, transparência e prudência dos magistrados.



    4. Não há nos autos a comprovação de que o CNJ tenha exorbitado de suas competências constitucionais ou que não foram observados os princípios da ampla defesa, do contraditório, da razoabilidade e da proporcionalidade.



    5. Improcedente, portanto, a pretensão da Autora de reconhecimento da nulidade, atipicidade da conduta e de aplicação de pena menos gravosa, sob o argumento de violação a tais princípios.



    6. O Plenário desta Corte possui orientação no sentido de que a intervenção deste Tribunal, no que diz respeito aos atos do CNJ, somente deve ocorrer em caráter excepcionalíssimo e somente se justifica nas seguintes situações: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância, pelo Conselho de suas competências; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato.



    7. Não é possível ao STF rever decisões do CNJ, em processos administrativos, no exercício de sua competência constitucional, sem que ocorram as situações excepcionais descritas nos itens acima elencados. 



    8. Este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4638, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 15.08.2023, afastou a inconstitucionalidade da Resolução nº 135/2011 do CNJ.



    9. Parecer do Ministério Público Federal pela improcedência da ação originária. 



    IV - Dispositivo



    10. Agravo regimental a que se nega provimento.